Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os fornecedores respondem pelos danos decorrentes da falha da prestação dos seus serviços, ainda quando decorrentes de fraude praticada por terceiros, já que assumem o risco da sua atividade.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito de serviço não contratado e objeto de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço passível de indenização. A negativação indevida, por si só, viola direito de personalidade, tratando-se de dano moral presumido (in re ipsa), não havendo de se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
3. Assim, considerando a situação da ofendida, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, afigura-se razoável e proporcional o quantum de R$6.000,00 arbitrado pelo juízo sentenciante.
4. Recurso conhecido e desprovido.